Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-25.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006091-25.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO VICARI - CPF: 662.252.050-04 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. MULTA AMBIENTAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 698.479,69, aplicada pela SEMA.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente; e (II) se atos administrativos simples, como certidões, interrompem o prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o entendimento deste Tribunal, o Decreto Federal n.o 6.514/2008 não se aplica a infrações administrativas estaduais. As disposições do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que regulam a prescrição punitiva e intercorrente em âmbito estadual, foram aplicadas de forma retroativa, respeitando o princípio da segurança jurídica. 4. Verificou-se que, embora tenha havido a emissão de certidões e atos formais, tais movimentações não possuem natureza interruptiva da prescrição por não representarem impulsos processuais efetivos.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes. 2. Atos administrativos que não impulsionam efetivamente o processo não interrompem o prazo prescricional.”

_______________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n.o 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; Decreto Federal n.o 6.514/2008 (não aplicável).
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT
, que, nos autos da ação de execução fiscal n.
o

1006091-25.2019.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
C
laudio Roberto Vicari
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n.o

2017486090
, e por
consequência julgou extinta a execução fiscal, condenando o exequente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa
.

Nas suas razões,
o Apelante sustenta que a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal deve ser reformada. Argumenta que, ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, não houve prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem movimentações. Defende que
os atos administrativos

são imprescindíveis
para a continuidade do processo, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições da Lei n.o 9.873/99, que tratam da interrupção da prescrição.

Aponta,
que a decisão de primeiro grau incorretamente desconsiderou essas movimentações, entendendo que apenas atos decisórios poderiam interromper o prazo
, em razão disso, argumenta que
o conceito de interrupção da prescrição abrange qualquer ato inequívoco no processo.

Por fim, requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do débito.

O
Apelado
em Id. 218051692,
requer a
baixa/extinção da CDA n.o 2017486090, sob pena de multa diária
, diante da extinção da execução fiscal.

E
m
seguida,
o Apelado
apresentou
contrarrazões
,
argumentando pela
manutenção da sentença,
visto que

a
paralisação
do processo administrativo da SEMA/MT por
mais de cinco anos
configurou a prescrição intercorrente
.
Sustenta
que a sentença

baseou-s
e
na legislação aplicável e em precedentes que indicam que atos internos sem relevância decisória não interrompem a prescrição
, bem como
que a demora violou os princípios da eficiência e segurança jurídica. Assim, pede que o recurso do Estado de Mato Grosso seja negado e a sentença, que inclui a condenação em honorários, seja mantida.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada execução fiscal pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Claudio Roberto Vicari
,
visando ao recebimento do crédito no valor originário de R$
698,479,69
(
seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos
), inscrito na CDA n.o
2017486090
, decorrente de multa aplicada pela SEMA,
por fazer uso de fogo em 417 ha de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente conforme auto de inspeção no 144299
(
art.
70 da lei federal no 9605/98 c/c inciso i do
art.
1 do decreto federal 2661/98 c/c o
art.
58 do decreto federal no 6514/2008
).

A parte apelada apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo, em síntese, a ocorrência da
prescrição
punitiva, da prescrição inter
corrente no curso do processo administrativo, bem como nulidade da citação por edital.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade nos seguintes termos:

“VISTO.

Cuida-se de execução fiscal em que se arguiu exceção de
pré
-executividade, veiculando argumento de prescrição, ao passo que no procedimento administrativo, o processo restou paralisado por mais de 3 anos.

A FAZENDA ESTADUAL impugnou a exceção, aduzindo que o feito administrativo não restou paralisado por mais de 3 anos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento da exceção, porquanto o desate da celeuma é de trato simples.

Ocorre que de acordo com o próprio resumo fático (em escala numérica) apresentado pelo EXCEPTO (id 110975441, pag. 5), verifica-se que entre a defesa administrativa apresentada (em 27.09.13) e a efetiva decisão do processo extrajudicial (em 20.10.16), passaram-se mais de 3 anos, sendo certo que “despacho” que nada decide, assim como inclusão de “certidão”, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999: Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 2. A movimentação processual constituída de meros despachos e encaminhamentos a setores distintos do órgão administrativo não representam ato inequívoco capaz de interromper a prescrição (art. 2o da Lei no 9.873/1999). 3. Nesse sentido: Nos termos do § 1o do art. 1o da Lei 9.873/1999, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. [...] A pendência de julgamento ou despacho, para ser dirimida, requer a movimentação do feito, que importe em apuração do fato infracional, com a finalidade de se chegar à solução do processo administrativo. Meros atos de encaminhamento não se prestam a interromper a contagem do prazo prescricional (art. 2o da Lei 9.873/1999). [...] (TRF1, AC 00310581020114013900, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 20/10/2017). 4. Na hipótese, o processo administrativo ficou sem movimentação de 13/07/2011, quando foi elaborado parecer acerca da defesa apresentada pelo agravante, a 15/08/2014, quando foi exarada a primeira decisão recorrível. 6. Agravo de instrumento provido. (TRF-1 - AG: 10380530420194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 24/08/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação:
PJe
26/08/2021 PAG
PJe
26/08/2021 PAG) – grifamos.

Logo, JULGO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em razão da prescrição.

CONDENO o ESTADO ao pagamento de honorários, na razão de 10% sobre o valor da causa (com isenção de custas).

P.R.I.”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que originou o débito objeto da execução fiscal, bem como à verificação da existência de atos administrativos aptos a interromper o prazo prescricional.

Pois bem.

O procedimento administrativo ambiental é dividido em duas etapas principais. A primeira, chamada fase constitutiva, envolve a emissão do auto de infração e a abertura do processo administrativo, que termina com o julgamento sobre a validação ou não do auto de infração. A segunda etapa é a fase executória, na qual se colocam em prática as decisões tomadas.

Na fase inicial, pode ocorrer a prescrição da
pretensão punitiva

e também
a prescrição intercorrente.
A última, por sua vez, ocorre ao longo do trâmite do processo administrativo em razão da inércia da Administração Pública em promover os atos imprescindíveis ao deslinde da questão.

A parte apelante defende que não ocorreu a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n.o
105244
/201
1
, argumentando que foi respeitado o art. 21, § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, que assim dispõe:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Contudo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado acerca das matérias levantadas pela parte apelante, firmando que as disposições processuais contidas no Decreto Federal n.o 6.514/08 não se aplicam às sanções administrativas dos entes estaduais e municipais. Tal decreto é aplicável exclusivamente a penalidades impostas pela Administração Pública federal, sendo, portanto, irrelevante para os procedimentos administrativos que ocorrem sob a jurisdição estadual ou municipal.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO – APELO ADESIVO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DESPROVIDO. 1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração. 2. Deve-se aplicar o Decreto Federal no 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. 3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva. 4. Prescrição intercorrente. 5.
Impossível é a observância da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais. 6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 de forma retroativa.
7. Com o provimento do apelo estatal, inverte-se os ônus sucumbenciais. 8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido. 9. Recurso de Apelação Adesivo do Município Desprovido. (N.U 1020729-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
[Destaquei
].”.

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária LTDA contra decisão monocrática que manteve sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. A sentença, no mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de julgamento monocrático.

3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o Decreto Federal n. 6.514/2008 para subsidiar o processo administrativo ambiental estadual e a validade do pedido de conciliação ambiental formulado pela agravante.

III. Razões de decidir

4. É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

5. As normas processuais previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam às multas administrativas estaduais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Não houve ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"As normas processuais do Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam aos processos administrativos estaduais de infração ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 932, IV; LC Estadual n. 706/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.345.553/MT; TJMT, Apelação Cível n. 0003761-14.2017.8.11.0082.

(N.U 1025656-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024) [Destaquei]”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento pacífico quanto à aplicação restrita do Decreto Federal no 6.514/2008 e da Lei Federal no 9.873/1999 à esfera federal, sendo inaplicáveis às sanções administrativas estaduais ou municipais. A esse respeito, destaco o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2.
Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
Precedentes:
AgInt
no
REsp.
1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
25.9.2019 e
AgInt
no
REsp.
1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
3.6.2019.

3.
De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense
olvidou-se
em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999, é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais.
Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555). 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1o.4.2020). [
Destaquei
]
”.

Portanto, a alegação de não ocorrência da prescrição intercorrente, com base no Decreto Federal n.o 6.514/08, não pode ser acolhida neste caso, uma vez que o processo administrativo em questão se desenvolveu na esfera estadual, sendo inaplicável a norma invocada pelo apelante.

Por outro lado, esta c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou a seguinte tese:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

Dessa forma, considerando o incidente julgado e, em particular, o item III da tese estabelecida, o Decreto Estadual no 1.986/2013 possui aplicação retroativa, ou seja, abrange fatos anteriores à sua vigência que ainda estavam em andamento na época de sua entrada em vigor.

Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, especificamente em seus artigos 19 e 20, disciplinava:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”.

Na análise dos atos praticados no Processo Administrativo no
105244/2011
, verifico que o Auto de Infração no
127675
foi lavrado em
25/04/2010
(Id.
218051685
– Pág.
01
), sendo a parte autuada notificada
por edital
em
25/08/2011
, (Id.
218051685
– Pág.
10
),
e a partir da vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, em 01/11/2013, iniciou-se a contagem da prescrição,
em sequência, ocorreu o protocolo de recurso administrativo pelo autuado em
21/08/2014
(Id.
218051685
– Pág.
15
). No entanto, o processo permaneceu sem impulsionamento relevante até o dia
19/04/2016
(Id.
218051686
– Pág.
0
3)
, quando foi lavrada uma certidão de inexistência de reincidência, e apenas em
20/10/2016
(Id.
218051686
– Pág.
0
6
), houve a emissão de decisão administrativa final.
Deste modo, não se caracteriza a
paralisação por período superior a três ano
s.

Ressalte-se que os atos administrativos, a exemplo de certidões ou simples movimentações de controle, quando desprovidos de natureza decisória, não se revestem da qualidade de atos interruptivos. Isso se deve ao fato de que, para interromper o prazo prescricional, é necessário que o ato tenha conteúdo substancial e seja direcionado ao impulso processual, com o objetivo de efetivamente apurar a infração, o que não se evidenciou na presente situação.

Desse modo, à luz do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), infere-se que, no interregno mencionado, não se consumou o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente,
muito menos o prazo quinquenal para a consumação da prescrição da pretensão punitiva,
consoante o disposto no art. 19
caput, bem como em seu
§2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, impondo-se, assim, a
reforma
da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024